Tribunal: STF
Processo: ARE 1486202
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Controle de constitucionalidade. Emenda à Constituição estadual. Dedução das propostas orçamentárias dos órgãos autônomos dos valores quitados em precatórios provenientes de atos desses órgãos. Iniciativa da Assembleia Legislativa. Inconstitucionalidade formal e material. Enunciado nº 284 da súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Representação de inconstitucionalidade sobre alteração na Constituição Estadual de Rondônia na qual se firma a dedução dos orçamentos dos demais Poderes e Órgãos autônomos os valores pagos a título de precatórios judiciais decorrentes de seus próprios atos. 



    II. Questão em discussão



    2. Compatibilidade da alteração com a competência privativa do Poder Executivo para a edição das normas orçamentárias. Compatibilidade da restrição aos orçamentos específicos introduzida na Carta estadual sobre os demais órgãos e Poderes.



    III. Razões de decidir



    3. Não há que se falar na expansão do espectro de atuação privativo do Poder Executivo para além das normas orçamentárias, uma vez que a emenda constitucional debatida visa à dedução direta de parcela do orçamento específico de entidades e órgãos antes da formação do orçamento uno pelo Executivo. 



    4. Apesar do alegado no recurso, a questão em nada diz com as prerrogativas parlamentares de realizarem emendas ao projeto orçamentário atinentes ao aperfeiçoamento da lei orçamentária, a qual, ainda assim, remanesce sob a titularidade do Poder Executivo. Razão pela qual a argumentada ofensa ao art. 166, § 3º, da CRFB desbordar da questão analisada, fazendo-se incidir, pois, o enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    5. Inconstitucionalidade material por ofensa à tripartição dos Poderes pela imposição de dedução dos orçamentos dos valores pagos pelos precatórios. Vício de finalidade pelo propalado direcionamento ao pagamento de licenças-prêmio de determinados setores. Imposição de limitação às propostas orçamentárias fora dos lindes da Constituição da República.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 3º, 165 e 166, § 3º. 



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.674/PI, ADI nº 6.275/MT, ADI nº 2.680/RS, ADI nº 2.447/MG.